Tribunal: STF
Processo: ARE 1289850
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Mandado de segurança ICMS. Bens importados por instituição de assistência social e sem fins lucrativos. Hospital Alemão Oswaldo Cruz Imunidade estabelecida no Art. 150, inc. VI, alínea “e”, da CF. Não incidência do tributo. Segurança concedida. Recursos desprovidos”. (eDOC 7, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no Art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos Arts. 150, VI, c e § 4º; 155, II, § 2º, IX, a, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade da exigência de apresentação de comprovante de pagamento do ICMS para desembaraçar mercadoria importada. Sustenta-se que a parte recorrida não faz jus à imunidade constitucional em relação ao referido imposto, ao argumento de não se tratar de instituição de assistência social. Afirma-se ainda que a entidade não comprovou a ausência da finalidade lucrativa.
    Aduz-se que a operação de importação realizada na espécie pela recorrida não goza da imunidade invocada, estando sujeito à incidência do ICMS. 
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade tributária prevista no Art. 150, VI, c, do texto constitucional abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a importação dos bens utilizados na prestação dos serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – ICMS – IMPORTAÇÃO – CONTRIBUINTE DE DIREITO – DESPROVIMENTO. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a importação de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas”. (AI 629.551 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017) 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade insculpida no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal se aplica ao ICMS. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 596.885 AgR-terceiro, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.9.2016) 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (AI 785.459 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 19.12.2011) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente